Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-04.2023.8.11.0019
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000759-04.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. NÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. IRRELEVÂNCIA, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ambiental, condenando o apelante ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer relativas à recuperação de área de reserva legal desmatada sem autorização, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e por dano moral coletivo, fixado em R$ 100.000,00.

O recurso sustenta nulidade da sentença por ausência de pressupostos processuais, ausência de nexo causal, de responsabilidade objetiva e da obrigação de reparação integral do dano ambiental, além da inexistência de materialidade do dano e da necessidade de decisão administrativa prévia para imputação da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de conclusão de processo administrativo ambiental impede a responsabilização civil por dano ambiental; (ii) saber se há responsabilidade objetiva e propter rem do proprietário rural pelo desmatamento em área de reserva legal; e (iii) saber se é devida a indenização por dano moral coletivo em caso de desmatamento em área de proteção especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização civil ambiental independe da conclusão de processo administrativo ou inquérito civil, pois as esferas civil, administrativa e penal são autônomas.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e propter rem, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.651/2012, sendo suficiente a prova do dano e do nexo com o imóvel.

O desmatamento em área de reserva legal da propriedade rural do apelante foi comprovado por relatórios técnicos do IBAMA e da SEMA/MT, bem como pela apreensão de caminhões com madeira extraída.

A celebração de termo de compromisso para recuperação da área não afasta a ocorrência do dano nem o dever de indenizar, mas poderá ser considerada em fase de execução.

A jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral coletivo decorre da degradação ambiental em áreas especialmente protegidas, sendo desnecessária a prova de dano concreto à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil por dano ambiental independe da conclusão de processo administrativo ou inquérito civil. 2. O proprietário rural responde objetivamente pelos danos ambientais causados em sua propriedade. 3. O desmatamento em área especialmente protegida enseja o dever de indenizar por dano moral coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Nilton Cezário Mafra contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000759-04.2023.8.11.0019, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer e de não fazer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: a) abster-se de explorar economicamente as áreas passíveis de uso que foram desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008; c) delimitar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pelo órgão ambiental estadual; d) corrigir, complementar, conservar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive por meio da implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para sanar as impropriedades do PRADA; e) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados, mantendo todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e por danos morais coletivos, estes fixados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo INPC a partir do evento danoso, com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a citação.

Em sede preliminar, o apelante alega a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de que, embora haja indícios da existência de processo administrativo (n. 02054.001979/2018-71) e de Inquérito Civil Ambiental (n. 000647-076/2018), nenhum dos procedimentos teria sido concluído, inexistindo, portanto, comprovação de responsabilidade civil ambiental.

Com base nesses fundamentos, sustenta ser incabível a propositura da ação civil pública.

No mérito, alega inexistência de nexo causal, afirmando que o Ministério Público Estadual não comprovou a conclusão e o julgamento do processo administrativo ambiental; que, no máximo, figura como pessoa indiciada há mais de cinco anos, sem ser efetivamente identificado como poluidor, não se podendo, por isso, reconhecer a obrigação
propter rem
de reparar o dano ambiental; aponta, ainda, a ausência de comprovação da materialidade do dano, pela inexistência de conclusão do processo administrativo, bem como a inexistência de obrigação de recuperação integral dos danos causados.

Impugna, também, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com o julgamento de improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 248011153).

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu a remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau.

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 281471856).

Posteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (ID 293620380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública Ambiental, condenando o apelante ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, bem como ao pagamento de indenizações por dano material ambiental — a ser apurado em liquidação de sentença — e por dano moral coletivo, este fixado no valor de R$ 100.000,00.

O apelante sustenta a inexistência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Todavia, as alegações de ausência de comprovação da materialidade, do nexo causal, da responsabilidade civil objetiva e da obrigação de recuperar danos, com base na não comprovação da conclusão do processo administrativo ambiental e do inquérito civil, não constituem matérias prejudiciais ao mérito, tampouco comprometem os aspectos formais do processo.

Ao revés, são teses que dizem respeito ao mérito da demanda, pois o seu acolhimento implicaria, não a nulidade da sentença, mas a improcedência da ação, por ausência de comprovação das alegações formuladas na petição inicial.

Assim, as referidas alegações, equivocadamente apresentadas como preliminares, serão analisadas no exame do mérito recursal.

Toda a argumentação defensiva do apelante assenta-se na ausência de decisão administrativa no processo instaurado a partir da lavratura do auto de infração e na inexistência de conclusão do respectivo inquérito administrativo.

Contudo, a presente ação não tem como objeto a cobrança de multa administrativa — que exigiria, de fato, a conclusão do processo administrativo e a homologação do auto de infração —, mas sim a responsabilização civil do apelante por danos ambientais constatados pelo órgão ambiental, os quais ensejaram a lavratura do auto de infração. Ressalte-se que, no âmbito do direito ambiental, as esferas administrativa, civil e penal são autônomas e independentes, não sendo a finalização do processo administrativo condição para o reconhecimento da responsabilidade civil ambiental.

Dessa forma, não é exigida a finalização ou a prolação de decisão administrativa no âmbito do processo administrativo para que, na esfera judicial, o autuado seja responsabilizado por dano ambiental.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi proposta em razão de suposta prática de infração ambiental consistente no desmatamento, em corte raso, de 280,766 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, situada na Fazenda Mafra, no município de Porto dos Gaúchos.

Foram lavrados o Auto de Infração n. 912337 e o Termo de Embargo n. 747479, em 3/7/2018, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

O órgão ambiental elaborou o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA (Id 248010796, p. 13), no qual se registra que, em incursão na área rural, foi detectado desmatamento em área de reserva legal, sendo a madeira cortada e empilhada no interior da área desmatada, com vistas ao posterior carregamento. Foram localizados dois caminhões carregados com a madeira extraída, os quais foram apreendidos.

As fotografias constantes do RAIA evidenciam grande quantidade de toras de madeira empilhadas, prontas para transporte.

O órgão ambiental encaminhou o Auto de Infração e o respectivo relatório ao Ministério Público, o qual instaurou o Inquérito Administrativo n. 021/2019.

No bojo desse inquérito, foi expedido ofício à SEMA/MT, que prestou informações por meio do Relatório Técnico n. 208/2017, no qual se descreve a dinâmica do desmatamento e se confirma a ausência de autorização para a supressão da vegetação, configurando crime ambiental.

No mesmo Id, p. 52, consta o Auto de Infração n. 159724, datado de 6/12/2019, lavrado pela SEMA/MT, pela infração de "deixar de cumprir a reposição florestal obrigatória referente a desmate não autorizado em 384,233 ha de floresta nativa no ano de 2017, conforme Auto de Infração n. 141570; por descumprir a notificação n. 18321 e não efetuar o pagamento da reposição florestal referente ao desmate não autorizado."

Assim, o apelante foi autuado tanto pelo órgão ambiental federal quanto pelo estadual.

Regularmente citado, o apelante não apresentou contestação.

A inicial foi instruída com documentos da autuação e relatórios técnicos elaborados por ambos os órgãos ambientais, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Compete ao apelante afastar tal presunção mediante prova da inexistência do desmatamento que motivou as autuações e do não cumprimento da obrigação de reposição florestal, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.651/2012 estabelece que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural." Tal norma, aliada ao disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81 — que consagra a responsabilidade objetiva por danos ambientais —, consolida o entendimento de que a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem.

Dessa forma, a legislação ambiental brasileira impõe ao proprietário ou possuidor do imóvel rural a responsabilidade civil pela recomposição da área degradada, independentemente de culpa, não se condicionando tal obrigação à conclusão do processo administrativo.

No caso em apreço, o dano ambiental encontra-se amplamente comprovado, não tendo o apelante produzido qualquer prova apta a afastar o nexo causal. O Relatório de Apuração da Infração Ambiental, elaborado pelo IBAMA, evidencia o desmatamento, a serragem e o carregamento de toras de madeira em caminhões, caracterizando a exploração econômica da vegetação nativa suprimida.

É incontroverso que o desmatamento ocorreu em propriedade pertencente ao apelante e sob sua posse.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação à regularização ambiental.

Acrescente-se que a manifestação do apelante, em fase recursal, após designação de audiência de conciliação, juntando documentos que demonstram a celebração do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n. 4962/2024, não é suficiente para ensejar a reforma da condenação, servindo, tão somente, para eventual demonstração de cumprimento da obrigação imposta, na fase de execução.

Ademais, ao firmar referido compromisso, o apelante expressamente reconheceu o desmatamento da área de reserva legal e comprometeu-se a executar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA.

Alega, ainda, o apelante o descabimento da indenização por dano moral coletivo ambiental.

Entretanto, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano ambiental em áreas especialmente protegidas enseja, por presunção, a configuração do dano moral coletivo, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto à coletividade (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG).

Em razão desse entendimento consolidado, o STJ tem reformado acórdãos deste Tribunal para impor a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Exemplificativamente, cita-se o REsp 2.040.593/MT, o REsp 2.216.835/MT e o AgRg no REsp 2.216.835/MT.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.376.184 - MT (2023/0183363-2), da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, publicado em 21/5/2025, o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão deste TJMT que havia afastado a condenação por dano moral coletivo em Ação Civil Pública Ambiental, cuja ementa reproduz-se abaixo:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

RECURSO ESPECIAL Nº 2208807 - MT (2025/0136472-7)

Assim, o dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental em áreas de especial preservação é presumido, sendo desnecessária a demonstração de intranquilidade social concreta.

Ainda que o apelante tenha firmado termo de compromisso para recuperar a área degradada, tal circunstância apenas evidencia que o dano não é perene, sem afastar, contudo, o dever de indenizar pelo prejuízo ambiental já perpetrado.

Quanto ao valor arbitrado, observa-se que, no julgamento do AREsp 2.376.184 - MT, a Ministra Regina Helena Costa, ao acompanhar o relator com voto-vista, salientou que o montante da indenização por dano moral coletivo "deve ser avaliado à luz das circunstâncias fáticas, tendo em conta a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação econômica, a extensão e a perenidade do dano, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito".

No presente caso, conforme os documentos que instruem a inicial, o dano ambiental decorre de desmatamento de mais de duzentos hectares de área de reserva legal, com exploração econômica, evidenciada pelo flagrante de carregamento de toras de madeira.

Segundo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, juntado pelo apelante, a área rural em que ocorreu o dano ambiental tem 726,9842 hectares, revelando-se extensa e de elevado valor econômico, o que evidencia a capacidade econômica do apelante.

Dessa forma, o valor fixado na sentença, no importe de R$ 100.000,00, mostra-se adequado aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025